Tribunal: TJMT
Processo: 1085731-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085731-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALIBEL JUNIOR TORZESCHI DE OLIVEIRA - CPF: 067.239.821-42 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALIBEL JUNIOR TORZESCHI DE OLIVEIRA - CPF: 067.239.821-42 (RECORRIDO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. ERRO NO REGISTRO DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo reclamante e pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora na religação de energia elétrica de unidade consumidora destinada ao funcionamento de barbearia comercial em Cuiabá/MT. A concessionária sustenta a legalidade do procedimento adotado, ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório. O autor requer a majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada na religação de energia elétrica, decorrente de erro da concessionária no registro da solicitação, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O autor comprovou a solicitação de religação da unidade consumidora em 09/07/2025, sob protocolo no 9714683452, sem atendimento no prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

5.

A concessionária reconheceu administrativamente a existência de erro no cadastramento da solicitação, inicialmente registrada como ligação nova, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

6.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme arts. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC.

7.

A demora injustificada na prestação de serviço público essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da ausência prolongada de energia elétrica em imóvel destinado à atividade comercial, circunstância apta a gerar frustração, insegurança e prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis.

8.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se adequado o valor fixado em R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na religação de energia elétrica decorrente de erro administrativo da concessionária configura falha na prestação de serviço público essencial e atrai responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

O descumprimento do prazo regulamentar previsto pela ANEEL para religação de unidade consumidora caracteriza defeito na prestação do serviço quando não comprovada causa excludente de responsabilidade.

3.

A ausência prolongada de fornecimento de energia elétrica em imóvel destinado à atividade comercial ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ e os precedentes em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; Lei no 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1031673-37.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2025, DJE 18.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1084221-39.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.04.2026, DJE 04.05.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1015996-35.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 01.12.2023, DJE 01.12.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo Reclamante quanto pela Reclamada,
em face da decisão singular, conforme dispositivo que transcrevo
: ′′
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar a promovida a pagar à parte promovente do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
′′

2. Em suas razões a reclamada alega a legalidade do procedimento adotado, ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

3. O recorrente/autor interpôs recurso inominado objetivando a majoração do
quantum
indenizatório.

4. Os recorridos apresentaram contrarrazões.

5. Não assiste razão aos recorrentes.

6. É o relatório.

VOTO

8.Colendos pares,

9. Consta na petição inicial que a
parte promovente alugou sala comercial em Cuiabá/MT para instalação de uma barbearia e que, em
09/07/2025
, solicitou à concessionária a religação da energia elétrica da unidade consumidora no 6/5030497-1, com prazo de 24 horas para atendimento. Narra que o serviço não foi realizado no prazo, sendo reconhecido posteriormente erro no registro da solicitação, o que ocasionou a religação apenas em 22/07/2025 (id. 357581885 / 357581893).

10. Em contestação, o reclamado defendeu que o promovente solicitou ligação nova com alteração de titularidade, e não simples religação, procedimento sujeito a prazos próprios.

11. Nesse sentido, competia ao reclamado a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

12. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou o reclamado por se desvencilhar do ônus da prova que lhes era dirigido. Verifica-se
a falha na prestação do serviço, pois o reclamante demonstrou que a solicitação de religação foi realizada em
09/07/2025 (id. 357581891)
, sob o protocolo no 9714683452, sem que o atendimento fosse concluído no prazo regulamentar de 24 horas para unidades consumidoras localizadas em área urbana, nos termos do art. 362, IV, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, a própria concessionária reconheceu, em e-mail encaminhado em 16/07/2025 (id. 357581893), a existência de pendência no atendimento e o equívoco no registro da solicitação, inicialmente cadastrada como ligação nova, quando se tratava de religação da unidade consumidora, circunstância que evidencia o descumprimento do prazo regulamentar e a deficiência na prestação do serviço.

13. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

14. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

15. No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado. Portanto, o valor arbitrado está em consonância com os julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

16. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência consistente na ligação do fornecimento de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 800,00 a título de danos materiais, em razão da demora na ligação de unidade consumidora nova. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais decorrentes da demora injustificada na prestação do serviço essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da concessionária na ligação de energia elétrica em unidade consumidora nova, após reiteradas solicitações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço essencial.
4. A autora comprovou a realização de diversos pedidos administrativos para ligação de energia elétrica, sem que a concessionária promovesse o atendimento dentro dos prazos regulamentares, caracterizando prestação defeituosa do serviço público.
5. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e sua demora injustificada compromete condições mínimas de habitabilidade, segurança e dignidade, especialmente quando se trata de imóvel destinado à moradia.
6. A ausência prolongada de fornecimento de energia elétrica gerou prejuízo material já reconhecido na sentença, inclusive pela necessidade de a autora dispensar o pagamento de aluguel no valor de R$ 800,00 para evitar a rescisão contratual.
7. Os transtornos experimentados pela recorrente ultrapassam o mero dissabor cotidiano, pois a prolongada ausência do serviço essencial ocasiona desgaste emocional, insegurança e frustração, aptos a caracterizar dano moral indenizável.
8. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 3.000,00, em consonância com precedentes em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A demora injustificada da concessionária na ligação de energia elétrica em unidade consumidora nova configura falha na prestação de serviço público essencial e atrai sua responsabilidade objetiva.
2. A ausência prolongada de fornecimento de energia elétrica, após reiteradas tentativas administrativas de solução, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a função compensatória e pedagógica da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 523, §1o, e 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, 14 e 22; CC, arts. 389, caput e parágrafo único, 406, caput e §1o; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1031673-37.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2025, DJE 18.11.2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que transcrevo:
"Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:
a) Confirmar a tutela de urgência, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer consistente na ligação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora;
b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);
Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.′′
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a indenização por danos morais.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
MÉRITO
Consta na petição inicial que a parte autora solicitou reiteradas vezes a ligação de energia elétrica em unidade consumidora nova, localizada em imóvel de sua propriedade, sem que a concessionária realizasse o serviço dentro dos prazos regulamentares. Narra que compareceu à agência e realizou pedidos administrativos, com protocolos registrados e em decorrência disso dispensou o pagamento do aluguel do mês de dezembro de 2025, no valor de R$ 800,00, para evitar a rescisão do contrato de locação (id. 359962385 / 359962387).
Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, decorrente da demora injustificada na prestação do serviço (ligação nova).
No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, na medida que a demora injustificada na prestação de serviço público essencial ocasionou prejuízo, em razão do desgaste emocional, da insegurança e da frustração decorrentes da prolongada ausência de fornecimento de energia elétrica.
Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da concessionária de abastecimento de água, revogando liminar anteriormente concedida. O autor, proprietário de imóvel situado em Cuiabá/MT, pleiteia a instalação de ligação de água e esgoto, alegando recusa injustificada da empresa e postulando indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público pode negar o fornecimento de água sob a alegação de irregularidade fundiária ou ausência de inscrição no cadastro municipal; e (ii) estabelecer se a recusa injustificada de prestação do serviço essencial enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do CDC.
4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado.
5. O autor comprovou o pedido de nova ligação de água, enquanto a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme o art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.
6. Restou demonstrado que imóveis vizinhos, em situação fática semelhante, possuem fornecimento regular de água, o que revela tratamento discriminatório e ausência de justificativa técnica para a negativa.
7. A recusa injustificada de fornecimento de água afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e o dever de continuidade dos serviços públicos essenciais (CDC, art. 22).
8. O fornecimento de água, sendo serviço essencial, deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, não podendo ser negado sob alegação de irregularidade fundiária quando demonstrada a viabilidade técnica do serviço.
9. A conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.
10. A negativa de ligação de água em tais circunstâncias causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
11. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público não pode negar o fornecimento de água a imóvel habitado sob o fundamento de irregularidade fundiária, quando demonstrada a viabilidade técnica e o fornecimento regular a imóveis vizinhos em situação idêntica.
2. A recusa injustificada de prestação de serviço público essencial configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.021, § 4o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 9.099/1995, art. 55; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1015996-35.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.12.2023, DJE 01.12.2023.
SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, conforme dispositivo que cito: ′′Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação por julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, revoga-se a liminar anteriormente concedida.′′
2. Pretende o Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de falha na prestação dos serviços e ocorrência de dano moral. Pugna ao final, a reforma da decisão recorrida.
3. Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
4. Assiste razão à parte recorrente.
5. Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário de um imóvel no endereço Avenida Integração, Lote 16, quadra 13, Bairro Novo Milênio, Cuiabá-MT, CEP 78.092.012. Relata que houve recusa da requerida em efetuar a instalação de ligação de água e esgoto em seu imóvel (ids. 316169415 / 316169416 / 316169417).
6. Em sede de contestação a demandada defende a ausência de obrigação legal de proceder à instalação de rede de água em imóveis localizados em áreas irregulares, sobretudo diante da inexistência de inscrição no cadastro imobiliário municipal. Aduziu que o imóvel está situado em área não regularizada, próxima a corpo hídrico e em área de preservação permanente, o que inviabilizaria tecnicamente a efetivação do serviço.
7. Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou nos autos o pedido de ligação nova (id. 316169410).
8. Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).
9. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.
10. A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.
11. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.
13. No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, na medida em que houve recusa ao fornecimento do serviço, tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito.
14. Isso porque, consta dos autos o contrato de prestação de serviços, o contrato de compra e venda do imóvel, bem como documentos que demonstram o fornecimento regular dos serviços de água e esgoto aos imóveis vizinhos, além de comprovante de ligação do imóvel do autor à rede de energia elétrica do autor. Diante desse conjunto probatório, não prospera o argumento de inviabilidade técnica ou impedimento administrativo para proceder com o abastecimento de água sob a justificativa de que o imóvel se encontraria em situação irregular. Não é razoável admitir que os imóveis vizinhos, em situação fática semelhante, recebam normalmente o serviço de fornecimento de água, enquanto o autor é privado do mesmo benefício. Do mesmo modo, não se revela crível qualquer obstáculo técnico, uma vez que o imóvel já possui ligação à rede de energia elétrica, o que demonstra a viabilidade de atendimento pela rede pública.
15. A recusa injustificada de fornecimento de água viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e contraria o dever de continuidade dos serviços públicos essenciais, configurando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecê-los de forma adequada, eficiente, segura e contínua.
16. Assim, não subsiste a negativa de fornecimento de serviço essencial sob o argumento de necessidade de regularização fundiária, ausência de IPTU ou suposta localização do imóvel em área de preservação permanente (APP), mormente quando comprovado nos autos que imóveis vizinhos, em idênticas condições, recebem normalmente o serviço. Dessa forma, a conduta da concessionária revela-se discriminatória e desarrazoada, ferindo os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser provido o recurso para o imediato fornecimento do serviço de água ao imóvel do autor.
17. A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou ao recorrente um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.
18. Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. NEGATIVA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DEMONSTRA POSSE DO AUTOR SOBRE O BEM. INTELIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 33 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 05/2012 – AMAES. DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1015996-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) grifei
19. Diante disso, o recurso interposto pela parte autora merece acolhimento para fixar a indenização por danos morais.
20. Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da medida.
21. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC e: a) DETERMINAR que a reclamada proceda a ligação dos serviços de água e esgoto, no prazo de 15 dias (quinze dias) no imóvel do reclamante, sob pena de aplicação de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento; b) CONDENAR o reclamado por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).′′
22. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sem condenação ante o resultado do presente recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.
23. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
24. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).
25. Intimem-se as partes.
26. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1031673-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)
Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).
Diante disso, o recurso interposto pela autora merece acolhimento para fixar a indenização por danos morais.
Assim, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para: a) condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC; mantida no mais a sentença.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
João A. Menna Barreto Duarte
Juiz Relator
(N.U 1084221-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

17. Deve, pois, ser mantida a sentença de primeiro grau.

18. Ante o exposto CONHEÇO os recursos interpostos e NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

19. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, devem as partes Recorrentes arcar com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
observando que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita.

20. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

21.Intimem-se.

22. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026